Tribunal: TJES
Processo: 5018635-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018635-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ODONTOPREV S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em Execução Fiscal, acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa
Odontoprev S.A
., mas afastou a redução dos honorários advocatícios, condenando o ente municipal ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mesmo após o reconhecimento da procedência do pedido e a solicitação de desistência da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)

A questão em discussão consiste em aferir se o reconhecimento da procedência da Exceção de Pré-Executividade pelo ente exequente, com o imediato pedido de extinção do feito, autoriza a redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A norma insculpida no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil representa sanção premial que objetiva estimular comportamentos que promovam a célere resolução do litígio.

4)
Embora o dispositivo legal mencione a figura do réu, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a redução da verba honorária quando o ente público, no curso da execução fiscal, concorda com a tese do executado e promove o encerramento da demanda.

5)
No caso, o Município de Vitória, ao ser intimado sobre a Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a procedência dos argumentos da executada e requereu a desistência da execução fiscal, conduta que se amolda à finalidade da norma e aos precedentes da Corte.

6)
A conduta do exequente de não se opor à defesa e requerer a extinção do processo evita o prolongamento da relação processual, justificando a aplicação do benefício legal da redução dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A redução dos honorários de sucumbência, prevista no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, é aplicável quando a Fazenda Pública, em sede de Execução Fiscal, reconhece a procedência do pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível: 5000363-26.2018.8.08.0048; TJES, Apelação Cível: 0010055-08.2021.8.08.034; TJES, Apelação/Remessa Necessária: 5016489-24.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Município de Vitória
ajuizou a presente Execução Fiscal para a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 35.300,97.

Citada, a empresa
Odontoprev S.A.
apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id. 15284243), comprovando que, antes do ajuizamento da execução, a exigibilidade do crédito fora suspensa por decisão proferida em Ação Anulatória.

Intimado para se manifestar, o ente municipal reconheceu a procedência do pedido formulado na objeção e requereu a desistência da execução, pleiteando, desde logo, a redução da verba honorária pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC (Id. 15284252).

A sentença hostilizada acolheu a exceção para extinguir o feito, mas afastou a aplicação da referida norma, condenando o Município ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o benefício legal seria aplicável apenas ao réu que cumpre a prestação.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir se o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade pelo ente exequente, com o imediato pedido de extinção do feito, autoriza a redução dos honorários de sucumbência pela metade.

A norma insculpida no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil consubstancia sanção premial, cujo objetivo é estimular comportamentos que promovam a célere resolução do litígio, evitando o prolongamento da relação processual.

Ainda que o dispositivo mencione a figura do réu, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, entendendo ser cabível a redução da verba honorária quando o ente público, no curso da execução fiscal, concorda com a tese do executado e promove o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. DÉBITO CANCELADO. AÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DO ART. 90, § 4º, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo iterativa jurisprudência do C. STJ, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação executiva extinta em razão do cancelamento do débito determinada em ação anulatória. 2. O arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exercido pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional tem que apresentar a devida defesa que, caso exitosa, importa em sucumbência da Fazenda Pública. 3. Ajuizada a execução fiscal fundada em CDA sem lastro para sua expedição, por procedência da ação anulatória de multa aplicada pelo Procon, o proveito econômico obtido pelo executado deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios na sentença (art. 85, § 3º, do CPC), porquanto intentada com base em dívida inexistente.
4. Cancelada a CDA no curso da execução fiscal, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido do executado, cabível o fator de redução dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.
[...]

(TJES, Apelação Cível: 5000363-26.2018.8.08.0048. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 21/mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CORREÇÃO EX OFFICIO DOS ÍNDICES FIXADOS NA SENTENÇA. [...]

6. Tendo o Município apelante concordado expressamente sobre o pedido de prescrição intercorrente formulado pelo embargante, deve-se aplicar o artigo 90, § 4º, do CPC, sendo reduzido pela metade os honorários sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível: 0010055-08.2021.8.08.034. Magistrada.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 31/jan/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, cabendo-lhe, tão somente, a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Estadual, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Apelação/Remessa Necessária: 5016489-24.2021.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 12/abr/2023).

No caso, observa-se que o Município de Vitória, tão logo intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, peticionou informando que não impugnaria a defesa e, ato contínuo, requereu a desistência da presente Execução Fiscal (Id. 15284252).

Tal conduta, pois, amolda-se aos precedentes expostos, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para

reduzir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.